Tribunal: TJDFT
Processo: 0720499-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. PROGRESSÃO DE REGIME E BENEFÍCIOS EXTERNOS. PEDIDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
1. O intuito do exame criminológico é subsidiar o juiz na tomada de decisão e, na hipótese, como fundamentado pelo juiz da vara de execuções penais, não há qualquer dado concreto que informe, de forma inequívoca e individualizada, a periculosidade e alteração comportamental do agravado hábil a justificar o deferimento da medida.
2. Entendem os Tribunais Superiores tratar-se de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento de pena, cabendo ao juiz demonstrar fundamentadamente a sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido o teor da Súmula 439/STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
3. Agravo não provido.